Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-15.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001664-15.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (APELANTE), IVAN MENDES MALHEIROS JUNIOR - CPF: 992.467.751-04 (APELANTE), JOSE ADELAR SULZBACH - CPF: 707.950.889-49 (APELANTE), T. R. S. S. (APELANTE), JEFERSON CRISTIANO PACIFICO (APELADO), JEFFERSON CRISTIANO PACIFICO - CPF: 054.464.631-29 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON CRISTIANO PACIFICO - CPF: 054.464.631-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, FURTO DE USO, PENA-BASE (UM) DESPROPORCIONAL E ELEVAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO NÃO IRRISÓRIO – BEM AVALIADO EM APROXIMADAMENTE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - MULTIRREINCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À CRIMINALIDADE - JULGADOS DO STF E STJ - ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RESTITUIÇÃO RÁPIDA/QUASE IMEDIATA DO BEM – INOCORRÊNCIA – PARECER DA PGJ E JULGADO DO STJ - ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA – PREMISSA DO STJ - SEIS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO AO REINCIDENTE NA HIPÓTESE DE PENA INFERIOR OU IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS E FAVORÁVEIS A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ARESTO DO STJ E DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO – PREMISSA DO STJ - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência iterativa do c. STJ assenta-se na premissa de não ser inexpressiva a subtração de bem com valor aproximado de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo corrente ao tempo do fato criminoso (HC 563493/SP; HC 466875/PE).

“
Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta praticada pelo agravante, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local, dando conta de que o agravante é contumaz na prática delituosa, haja vista que é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.
” (STF, RHC 147040 AgR / DF)

“
Evidenciado que o paciente é multirreincidente, ostentando outras oito condenações definitivas por crimes patrimoniais, resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.
” (STJ, HC no 583489 / DF)

Para caracterização do “furto de uso”, mostra-se necessário a devolução rápida, quase imediata, todavia, “
não há nenhuma evidência no sentido de que a intenção do recorrente fosse restituir o bem, haja vista que, para a recuperação da res furtiva, a vítima teve de acionar a polícia
”, como bem consignou a i. PGJ (Parecer no 243/2020).

“A existência, em desfavor do agente, de sete condenações penais transitadas em julgado, autoriza que seis delas, sejam valoradas como maus antecedentes, sendo, tal argumento, apto a justificar o incremento das penas-bases e da sanção de multa, afastando-as, portanto, do mínimo legal”
(TJMT, Ap no 0006363-87.2018.8.11.0002).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. (STJ, HC no 447.857/RS e AgRg no HC 600.179/SP)

Admite-se o cumprimento no regime semiaberto ao reincidente que possui uma circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes],
ex vi
do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP. (STJ, HC no 459.407/SC; TJMT, Ap. no 0006025-69.2016.8.11.0007)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001664-15.2020.8.11.0051 - COMARCA DE
CAMPO VERDE

APELANTE:

JEFERSON CRISTIANO PACÍFICO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JEFERSON CRISTIANO PACÍFICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1001664-15.2020.8.11.0051) que o condenou por furto simples a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155,
caput
, do CP – (ID 55687047).

O apelante sustenta que: 1) sua conduta seria atípica porque: a) a vítima recuperou o bem subtraído, a ensejar a aplicação do princípio da insignificância; b) “
o fato não passa de mero furto de uso
”
;
2) o aumento da pena-base em 1 (um) ano afigura-se desproporcional, por ter sido negativada somente uma circunstância judicial [antecedentes]; 3) a elevação da pena intermediária no patamar de 1⁄4 (um quarto) em razão da reincidência não estaria fundamentada.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF, bem como art. 5o, XLVI, LVI, LVII, CF, bem como dos artigos 59, 61, 65, 68, além do art. 155, do CP e 171, do CPP (ID 55687303).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 55687310).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Cível opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal – Irresignação da defesa – Pretendida a absolvição alegando para tanto a) atipicidade da conduta com aplicação do princípio da insignificância; b) ausência do animus rem sibi habendi, e posso mansa e pacifica do objeto, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a mitigação da pena-base imposta ao recorrente e aplicação da fração de 1/6 para elevar a pena na segunda fase do dosimétrico de pena - Alegações improcedentes - Prova bastante a sustentar o édito condenatório - Materialidade e autoria comprovadas exaustivamente nos autos – Não se aplica o princípio da bagatela ao réu multireincidente – Furto de uso não caracterizado, pois, não vislumbra a intenção de devolver a res - Condenação é medida que se impõe – Dosimetria - Circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas com os elementos colhidos na instrução probatória, sendo suficiente a manter a exasperação feita no édito condenatório – Réu possui sete condenações anteriores, em sua maioria por crimes contra o patrimônio – Justificada a aplicação da fração de 1⁄4 de aumento relativo à agravante de reincidência – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do apelo. ”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 66675489)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 01/06/20, por volta de 16h, em frente ao estabelecimento denominado “Sartori Autopeças” (endereço não apurado), neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em: 01 bicicleta, de cores azul, amarela e preta, com as escritas “STR” no garfo, e a escrita “Brae, Brae, Brae” no quadro, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. 23, avaliada em R$ 500,00, conforme auto de avaliação de fl. 24, de propriedade do ofendido José Adelar Sulzbach. [...]

Por fim, apurou-se que uma equipe de policiais civis passou a diligenciar na localização do denunciado e logrou êxito em encontrá-lo no Assentamento 14 de Agosto, na Zona Rural deste Município de Campo Verde/MT, ainda de posse da bicicleta subtraída, oportunidade em que lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o encaminharam para a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, denuncio JEFERSON CRISTIANO PACÍFICO como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal. [...]. ”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – ID 55687003)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[
...]
No caso dos autos, o acusado é reincidente, anotando SETE condenações no processo executivo de pena n° 5986-35.2014.811.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT.

Deste modo, impossível a aplicação do princípio da bagatela, [...] Portanto, AFASTO a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, note-se que quando de sua prisão afirmou que pegou emprestada a bicicleta, versão essa mantida em seu interrogatório judicial.

Entretanto, na fase policial afirma que pegou emprestado de Carlinhos em uma Lan house, não localizada pelos policiais civis, após diligências, e na fase judicial, teria pedido emprestado a Marquinhos, alegando que não conhece Campo Verde e não sabe precisar se era uma Lan house ou em uma autopeça.

Enfim, afirmações que não parece crível a esse juízo, principalmente, que a vítima ainda afirmou que a pessoa que furtou a bicicleta usava tornozeleira eletrônica, situação igual ao do acusado. Diante de todos os fatos trazidos aos autos, a imputação de furto ao acusado é totalmente procedente, se adequando àquela prevista no artigo 155, caput, do Código Penal, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou mesmo culpabilidade.

Decido. Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado Jeferson Cristiano Pacífico, [...] nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo a lhe dosar a pena, individualmente: [...]

1a fase – Pena Base- Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do acusado, proveniente de dolo direto, é reprovável. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, ressalto que a conduta do Acusado apresenta grau de reprovabilidade ordinário. O Acusado é reincidente, anotando SETE condenações nos autos no 5986-35.2014.811.0042, da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [...]

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar SEIS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

2a fase – Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da agravante da reincidência.

Inexistem atenuantes. Desta forma, elevo a pena provisória para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, tornando a pena definitiva 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal [...]. ”
(Caroline Schneider G. Simões, juíza de Direito - ID 55687407)

Pois bem.

A materialidade do fato narrado na denúncia está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 55687005 – fls. 19/21), Termo de Exibição e Apreensão (ID 55687005 – fls. 23), Auto de Avaliação (ID 55687005 – fls. 24), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 55687005 – fls. 25), e Termo de Entrega (ID 55687005 – fls. 26).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Rodrigo Amorim Sousa e Ivan Mendes Malheiros, investigadores de Polícia (ID 55687005 – fls. 3/6), José Adelar Sulzbach, vítima (ID 55687003 - fls. 7/8), Taison Rodrigo Santos Souza, funcionário da vítima (ID 55687003 - fls. 10/11), e o apelante (ID 55687005 – fls. 14/16).

Em Juízo, foram ouvidos Rodrigo Amorim Sousa, Taison Rodrigo Santos Souza e o apelante (Relatório de Mídias – ID 64758956).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 1.6.2020, por volta de 16h, em frente ao estabelecimento denominado “Sartori Autopeças”, no Município de Campo Verde/MT, o apelante subtraiu uma bicicleta, de cores azul, amarela e preta, identificada pelas escritas “STR”, no garfo, e “Brae, Brae, Brae”, no quadro, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), de propriedade da vítima José Adelar Sulzbach, e evadiu-se do local (ID 55687003 e Relatório de Mídias – ID 64758956);

- Rodrigo Amorim Sousa e Ivan Mendes Malheiros [investigadores de polícia], em ambas as fases da persecução penal, relataram terem realizado diligências e localizado o apelante na posse da bicicleta subtraída, nas proximidades do “Assentamento 14 de Agosto” (ID 55687005 – fls. 3/6 e Relatório de Mídias – ID 64758956);

- José Adelar Sulzbach [vítima] declarou, na Delegacia de Polícia, que seu funcionário Taison Rodrigo Santos Souza estava utilizando a bicicleta a trabalho; ele entrou no estabelecimento comercial denominado “Sartori Autopeças”, deixou a bicicleta encostada na parede e quando saiu havia sido subtraída (ID 55687003 - fls. 7/8 e Relatório de Mídias – ID 64758956);

- Taison Rodrigo Santos Souza [funcionário da vítima] informou, na fase policial, ter deixado “
a bicicleta encostada na parede da loja, e quando saiu, notou que a bicicleta não mais estava no local
” (ID 55687005 – fl. 10);

- o apelante negou a autoria, ter pedido emprestado a bicicleta para uma pessoa identificada por “Carlinhos” (ID 55687005 – fls. 14/16 e Relatório de Mídias).

Dito isso, vejamos.

A bicicleta subtraída foi avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), ou seja, aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), conforme fixado pela Lei no 14.013/2020.

A jurisprudência iterativa do c. STJ assenta-se na premissa de não ser inexpressiva a subtração de bem com valor aproximado de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo corrente ao tempo do fato criminoso (HC 563493/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.3.2020; HC 466875/PE, rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23.10.2018).

Ademais, o apelante possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado por receptação, uma falsa identidade, uma corrupção ativa, um roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e um furto (SIAP, Códigos 473202, 340627, 44429, 326095, 421789 e 467039/Comarca Cuiabá; Código 56101/Comarca Jaciara).

Adotam-se entendimentos do c. STF e do c. STJ:

“
Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta praticada pelo agravante, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local, dando conta de que o agravante é contumaz na prática delituosa, haja vista que é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.
” (STF, RHC 147040 AgR / DF – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 3.5.2016)

“
Evidenciado que o paciente é multirreincidente, ostentando outras oito condenações definitivas por crimes patrimoniais, resta demonstrada a habitualidade delitiva do réu, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.
” (STJ, HC no 583489 / DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.8.2020)

Assim sendo, o princípio da insignificância não pode ser reconhecido, por ser o apelante multirreincidente.

Quanto ao furto de uso, verifica-se que a bicicleta foi subtraída
em frente ao estabelecimento denominado “Sartori Autopeças”, em Campo Verde/MT, e
localizada na posse do apelante, n
o
“Assentamento 14 de Agosto”
, situado na rodovia MT-344, zona rural do mesmo município.

No caso, “
não há nenhuma evidência no sentido de que a intenção do recorrente fosse restituir o bem, haja vista que, para a recuperação da res furtiva, a vítima teve de acionar a polícia
”, como bem consignou a i. PGJ (Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 66675489).

Com efeito, para sua caracterização mostra-se necessária a devolução quase imediata do bem subtraído.

Segue-se o seguinte julgado do c. STJ:

“O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem.”
(AgRg no AREsp no 1175880/PE - Rel. Ministro Jorge Mussi – 5.3.2018)

Logo, não se mostra pertinente reconhecer a atipicidade material [insignificância/furto de uso] da conduta praticada pelo apelante.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [
1.6.2020], registrava condenações definitivas por
receptação [três], falsa identidade, corrupção ativa, roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e furto, transitadas em julgado em 29.10.2012, 10.6.2013, 23.7.2015, 25.1.2017, 24.5.2018, 25.2.2019 (SIAP, Códigos 473202, 340627, 44429, 326095, 421789 e 467039/Comarca Cuiabá; Código 56101/Comarca Jaciara).

A existência de 7 (sete) condenações aptas, a caracterizar os maus antecedentes, justifica a elevação da pena-base em um ano de reclusão
(TJMT, Ap no 0006363-87.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 18.9.2019).

Portanto, a pena-base deve ser preservada em base em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência – condenação por receptação transitada em julgado no dia 29.4.2019 (Código – 473202/Comarca Cuiabá) – e levou a pena em 6 (seis) meses.

O c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 578.638/SC).

Portanto, transforma-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa e, consequentemente, impõe-se a readequação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente e possua maus antecedentes,
ex vi
do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP (STJ, HC no 459.407/SC - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 23.10.2018; TJMT, Ap. no 0006025-69.2016.8.11.0007 – 27.1.2021).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021